Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729201-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FABIO NASCIMENTO FELISBERTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701811-26.2021.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor de FABIO NASCIMENTO FELISBERTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133143211 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel constituído pelo apartamento 302 do Bloco I do Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF, porquanto se trata de bem vinculado ao programa "Minha Casa, Minha Vida", o qual não resultará em proveito efetivo e instantâneo ao exequente, além de que o valor do bem é muito superior ao crédito exequendo. No agravo de instrumento interposto (ID 38901287), o agravante sustenta que já foram adotadas, na demanda executiva, todas as medidas menos gravosas objetivando a satisfação da obrigação, sem êxito. Alega fazer jus à penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária do imóvel, conforme o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e obtempera que o fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa "Minha Casa, Minha Vida" não constitui óbice à constrição judicial dos direitos aquisitivos. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, pata que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária do imóvel constituído pelo apartamento 302 do Bloco I do Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 38901294 e 38903177 É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a tutela provisória recursal de urgência, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.